Tribunal: STJ
Processo: 0728089-94.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991312 - AL
(2025/0258994-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: CICERO ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundou-se nos
seguintes fundamentos: Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo
analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54043275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f54465b-9a28-41ee-87bd-5a0adfaec008

Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
.
conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em
2
;
STJ,
AgInt
no
4/8/2022
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
AgRg no
5/9/2022;
REsp n. 1.308.990/PB,
relator Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, julgado em
17/12/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f54465b-9a28-41ee-87bd-5a0adfaec008

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991312 - AL (2025
/0258994-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: CICERO ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundou-se nos
seguintes fundamentos: Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo
analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52201670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: 4e65f415-04da-4d1a-ba5b-b8cea3e0d252

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar especificamen
.
te os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
-
art. 1.021,
art. 21
E, V.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
AgRg no
relator Ministro Olindo
5/9/2022;
REsp n. 1.308.990/PB,
Menezes, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52201670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: 4e65f415-04da-4d1a-ba5b-b8cea3e0d252

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende que impugnou a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
Sustenta o seguinte (fl. 561):

No presente caso, demonstrou-se, em sede de Agravo, portanto, a não incidência
da Súmula 7, visto que restou clara a ofensa aos dispositivos de lei federal indicados, o
que ressai de uma análise ainda que perfunctória da decisão do Tribunal a quo, à luz
das razões recursais, demonstrando a legalidade da negativa, amparada na legislação
federal citada, e, ainda, afastando o ato ilícito, ao demonstrar não atendidos os
requisitos da Lei Federal citada, como o valor exorbitante da indenização e, ainda , a
ausência de responsabilidade desta Agravante, sendo os critérios objetivos e de fácil
verificação, tudo na forma narrada no recurso especial.
Portanto, restou comprovado que a revaloração das provas carreadas nos autos é
permitida e, em verdade, necessária, sob pena de violação à legislação federal, qual
seja o descrito nos Art. 4o, III da
Arts. 186, 187, 188, I e 946 do
Lei no 9.961/2000;
restando comprovada, portanto, no Agravo denegado, a
CC/2002 e a Jurisprudência,
necessidade de se afastar a aplicabilidade da SÚMULA 07 desse e. STJ.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação civil, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
Documento eletrônico VDA52201670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: 4e65f415-04da-4d1a-ba5b-b8cea3e0d252

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se no seguinte
fundamento:
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Consta da decisão de fls. 553-554 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a alegar que impugnou a Súmula n. 7 do
STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
deficiência de cotejo analítico.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52201670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: 4e65f415-04da-4d1a-ba5b-b8cea3e0d252

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
.
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52201670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: 4e65f415-04da-4d1a-ba5b-b8cea3e0d252

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.312 / AL
Número Registro: 2025/0258994-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07280899420198020001 7280899420198020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: CICERO ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: CICERO ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54009968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 8534e8d5-8b40-4fd0-88d8-9a13f05aa078

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 8534e8d5-8b40-4fd0-88d8-9a13f05aa078